Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA FUNCEF DESPROVIDOS. RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AUTORA PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O recurso apresentado pela FUNCEF não especificou o erro, a omissão ou obscuridade alegados. 2.1 A fundação embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido e pretende rediscutir o mérito da decisão, mas o presente meio é impróprio para essa finalidade, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais
3.A sociedade empresária autora alega haver omissão e obscuridade no aludido acórdão.
4. Constatada a ocorrência dos aludidos defeitos apontados pela segunda embargante.
5. Recurso interposto pela FUNCEF desprovido.
6. Embargos de manejados pela sociedade empresária autora providos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada em relação à divisão dos ônus da sucumbência e para suprimir a omissão referente às medidas necessárias a serem observadas pelas partes em virtude do reconhecimento da invalidade do negócio jurídico e do retorno dos litigantes ao status quo ante.